Tribunal: TJMT
Processo: 1020418-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020418-61.2020.8.11.0000 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE(S): EDER PEREIRA DE ASSIS
PACIENTE(S): BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA
IVONEI ALVES LUZ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA e IVONEI ALVES LUZ contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, no incidente processual (No 1001409-98.2020.811.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2003 – (ID 59543977).
O impetrante sustenta que: 1) haveria ilegalidade no ato constritivo, vez que o flagrante foi analisado 6 (seis) dias após a prisão, “sem apresentar qualquer justificativa à tal demora desarrazoada e desproporcional”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes são primários, possuem bons antecedentes e endereço fixo; 4) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário, a pandemia de COVID-19 e a Recomendação no 62 do CNJ autorizam/recomendam a liberdade dos pacientes; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória aos pacientes ou substituída por medidas cautelares (ID 59543978), com documentos (ID’s 59543981/ 59543986).
Relatos.
Em 27.9.2020, o Juízo Singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Diamantino, mediante a seguinte fundamentação:
“Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos flagrados. Em consulta ao Sistema Apolo constatei que o autuado BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA ostenta condenação criminal provisória nos autos de ação penal n. 2808-24.2017.811.0026, Código: 60831 - Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, em razão da prática do crime de tráfico de drogas.
Ainda, em consulta aos antecedentes do autuado IVONEI ALVES LUZ, também verifiquei a instauração de procedimentos criminais.
Portanto, no presente caso, o requisito da prisão preventiva é a garantia da ordem pública, a fim de se evitar que os indiciados possam voltar a delinquir.
Além disso, não se pode olvidar que, em que pese os autuados não tenham confessado a prática do tráfico de drogas na presença da Autoridade Policial, foi localizado em duas residências e no bolso de um dos autuados, significativa quantidade de substâncias tóxico entorpecentes, conforme narra o boletim de ocorrência. Além da apreensão de recortes de plástico, ácido bórico e um prato, demonstrando-se os elementos de traficância.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA e IVONEI ALVES LUZ em PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312 e art. 313, I e II, todos do Código de Processo Penal.” (Raul Lara Leite, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
Os pacientes foram presos em flagrante no dia 23.9.2020 e o Juízo singular homologou-o, convertendo o ato constritivo em prisão preventiva no dia 27.9.2020 (www.pje.tjmt.jus.br), a pedido de órgão do Ministério Público, consoante inteligência do art. 311 do CPP.
A alegada demora para homologação da prisão em flagrante, encontra-se superada com a superveniência do decreto preventivo, novo título judicial ensejador da custódia cautelar (STJ, RHC 109587/CE, Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 9.4.2019).
Nessa linha, entendimento desta e. Câmara:
“A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação” (TJMT N.U 1000444-23.2019.8.11.9005 - Primeira Câmara Criminal – 9.12.2019).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em reiterações delitivas, a saber: o paciente BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA registra condenação por tráfico de drogas, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses (Cód. 60831/Arenápolis) e ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado com emprego de fogo (Cód. 54479/Arenápolis), ao passo que o paciente IVONEI ALVES LUZ possui condenação definitiva por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão (46836/Arenápolis), além de responder ação penal por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – art. 157 § 2o, II e § 2o-A (Cód. 159969).
Nesse quadro, as segregações cautelares mostram-se justificadas, com escopo de se impedir que voltem a cometer infrações penais, notadamente tráfico de drogas, conforme pacífica jurisprudência do STJ (RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; RHC 107.238/GO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12/3/2019).
Logo, a decisão constritiva encontra-se fundamentada.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 43.
No tocante à pandemia de COVID-19, os pacientes não se encontram no grupo de risco e inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontram, para justificar a liberdade (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Quanto as medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes/adequadas, em análise perfunctória, para preservar a ordem pública diante da reiteração específica de ambos os pacientes (STJ, RHC no 84.939/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO